Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-25.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-25.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENTE FEDERATIVO DISTINTO DO QUE A REMUNERA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Município de Brumado em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso da qual é parte integrante a Defensoria Pública, no caso, o Município de Brumado. 3. Sentença que merece reforma, para reconhecer o direito à condenação do Município de Brumado em honorários advocatícios. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000700-25.2020.8.05.0032, em que figuram, como apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como apelado, o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como interessado, JOSÉ RAMOS SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator